Tribunal: TJES
Processo: 5007470-66.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007470-66.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALEXSANDRA FERREIRA MENDONCA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL
DO JURI
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5007470-66.2021.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEXSANDRA FERREIRA MENDONCA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogado do(a) PACIENTE: AUGUSTO MARTINS SIQUEIRA DOS SANTOS - ES28418

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Ordem de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrada em favor de
ALEXSANDRA FERREIRA MENDONÇA
em face de suposto ato coator do
MM. JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
que, nos autos da Ação Penal de nº 0001219-46.2020.8.08.0035, na qual é imputada à Paciente a suposta prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, inciso IV c/c o artigo 14, inciso II, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, manteve a sua segregação cautelar, ante o seu
“descumprimento às determinações impostas ao seu recolhimento noturno, quando gozava de sua liberdade por meio de tornozeleira eletrônica”.

O Impetrante alega, em apertada síntese, que não se encontram presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo penal e que a Decisão em que foi decretada a prisão preventiva não foi devidamente fundamentada.

Aduz que a Paciente possui condições pessoais favoráveis, não havendo motivos idôneos para a não substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, por ser a prisão a
ultima ratio
.

Requer, assim, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se, em qualquer caso, o competente Alvará de Soltura, ante a ausência de qualquer indicativo concreto de que a liberdade da Paciente trará risco à ordem pública, à instrução criminal ou mesmo à aplicação da lei penal.

A liminar foi indeferida por meio da Decisão de Id. 1981074.

Parecer do Ministério Público (Id. 2048316), da lavra do Procurador de Justiça
Dr. Benedito Leonardo Senatore
, no sentido da denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 23 de março de 2022.

DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator para denegar a ordem.

É como voto.
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº 5007470-66.2021.8.08.0000

PACIENTE: ALEXSANDRA FERREIRA MENDONCA

IMPETRANTE: DR. AUGUSTO MARTINS SIQUEIRA DOS SANTOS (OAB/ES Nº 28.418)

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR: DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO

V O T O

Conforme relatado, cuida-se
de Ordem de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrada em favor de
ALEXSANDRA FERREIRA MENDONÇA
em face de suposto ato coator do
MM. JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
que, nos autos da Ação Penal de nº 0001219-46.2020.8.08.0035, na qual é imputada à Paciente a suposta prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, inciso IV c/c o artigo 14, inciso II, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, manteve a sua segregação cautelar, ante o seu
“descumprimento às determinações impostas ao seu recolhimento noturno, quando gozava de sua liberdade por meio de tornozeleira eletrônica”.

O Impetrante alega, em apertada síntese, que não se encontram presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo penal e que a Decisão em que foi decretada a prisão preventiva não foi devidamente fundamentada.

Aduz que a Paciente possui condições pessoais favoráveis, não havendo motivos idôneos para a não substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, por ser a prisão a
ultima ratio
.

Requer, assim, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se, em qualquer caso, o competente Alvará de Soltura, ante a ausência de qualquer indicativo concreto de que a liberdade da Paciente trará risco à ordem pública, à instrução criminal ou mesmo à aplicação da lei penal.

A liminar foi indeferida por meio da Decisão de Id. 1981074.

Pois bem. Em detida análise dos autos, tenho que a pretensão apresentada não deve prosperar.

A Defesa sustenta que o decreto de prisão preventiva não preenche os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, em razão de não demonstrar a necessidade da segregação cautelar da Paciente. No entanto, pude perceber que não foi colacionada aos autos a Decisão em que foi decretada a prisão preventiva ou qualquer outro documento relacionado com a instrução criminal.

No ponto, é de sabença que, consoante reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“[e]m sede de habeas corpus, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo à impetrante apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado.”
(
STJ
, RHC 74.705/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 07/04/2017).

Nada obstante, em consulta aos sistemas eletrônicos deste Egrégio Tribunal de Justiça, pude constatar que no dia 16/12/2021 foi proferida Decisão indeferindo o pedido de liberdade provisória da Suplicante, sob o fundamento de que esta
descumpriu medida cautelar anteriormente imposta, qual seja, a determinação de recolhimento domiciliar do período compreendido entre 20 (vinte) horas e 06 (seis) horas, demonstrando desapreço por sua liberdade
. Nesse sentido, transcrevo um trecho da referida Decisão:

“A defesa da acusada Alexsandra Ferreira Mendonça manifestou-se às fls. 265/275 acerca do pedido de liberdade, alegando ter havido um mal entendido, pois a mesma mudou de endereço e ao invés de comunicar esta informação ao juízo, esta o fez através de e-mail encaminhado à própria SEJUS, conforme
print
documentado às fls. 174/175.

O Ministério Público, em sua manifestação retro, opinou pelo indeferimento do pedido, haja vista a desobediência ao seu recolhimento noturno, conforme noticiado às fls. 118/127, além de não ter sido encontrada através do endereço antigo fornecido nos autos.

Vislumbro que realmente houve um equívoco da acusada que não consultou suas defesas ao informar seu novo endereço para este Juízo, o fazendo para a SEJUS. Apesar desta atitude demonstrada nos autos caracterizando que a acusada não pretende se furtar da aplicação da lei penal, há informação de que a mesma desobedeceu determinação de recolhimento de 20h às 06h demonstrando não haver apreço por sua liberdade. Por este motivos, MANTENHO a sua prisão preventiva com fundamento ancorado na conveniência da instrução criminal.” (grifei).

Cristalinos, portanto, os motivos ensejadores da manutenção da medida mais rigorosa, diante do descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta.

Nesse diapasão, resgatadas as circunstâncias do caso e havendo indícios da idoneidade da fundamentação despendida pela Autoridade ora impetrada, não constato nos autos qualquer documento ou argumento apto a desconstituir o entendimento do Magistrado de Primeira Instância acerca da necessidade e adequação da prisão preventiva.

As alegadas condições subjetivas favoráveis da Paciente, tais como trabalho lícito, residência fixa e boa conduta social, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, segundo já firmado entendimento das Cortes Superiores.

Ademais, a tese de que a prisão preventiva viola o Princípio da Presunção de Inocência também não merece prosperar. De acordo com entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a prisão preventiva é compatível com o artigo 5º, inciso LVII, da Constituição da República
[1]
, desde que lastreada em elementos concretos dos autos. Senão vejamos:

“
EMENTA
: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.

A constrição provisória é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP)
.

2.
As circunstâncias evidenciam a necessidade de manutenção da medida cautelar extrema, dados os indícios de que o paciente integra associação criminosa e é responsável pela distribuição das drogas nos pontos de comercialização, bem como pela venda dos entorpecentes aos consumidores finais, e as notícias de que possui registros criminais em seu desfavor.

3.

A imposição da constrição processual em nada fere o princípio da presunção de inocência quando lastreada em elementos concretos dos autos que demonstram o perigo que a liberdade do agravante pode representar para a ordem pública.
Precedentes.

4.
Agravo regimental não provido.”

(
STJ
, AgRg no HC 618.887/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 14/04/2021).

Insta frisar, por fim, que, no caso concreto, não há hipótese de aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o artigo 282, § 4º, do Código de Processo Penal.

Outro não é o teor do Parecer da douta Procuradoria de Justiça, da lavra do
Dr. Fábio Vello Corrêa
,
in litteris
:

“[...] Sob esta perspectiva, tenho que, ao menos enquanto se consiga dar efetivo seguimento à instrução criminal, deve a Paciente ser mantida segregada, sob pena de frustrar a regular tramitação do feito e, quiçá, a efetividade de eventual provimento judicial de mérito, dado que deu mostras de insubordinação e descaso para com os compromissos decorrentes de sua submissão a uma demanda criminal.

Finalmente, no que concerne às alegadas condições pessoais favoráveis, de que seria detentora a Paciente, não há qualquer prova de sua existência e, ainda que assim o fosse, bem se sabe que tais particularidades, por si sós, não se prestam a outorgar direito subjetivo à soltura.

Presentes, portanto, os pressupostos e fundamentos para a manutenção da prisão preventiva, na forma do artigo 312 do Código de Processo Penal, o Parecer desta Procuradoria de Justiça Criminal é no sentido de que, embora se conheça da impetração, seja denegada a ordem.”

Ante o exposto, na mesma linha de pensamento do judicioso Parecer da douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

[1]

Art. 5º.
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...]

LVII -
ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;

EMENTA

HABEAS CORPUS Nº 5007470-66.2021.8.08.0000

PACIENTE: ALEXSANDRA FERREIRA MENDONCA

IMPETRANTE: DR. AUGUSTO MARTINS SIQUEIRA DOS SANTOS (OAB/ES Nº 28.418)

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR: DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO

A C Ó R D Ã O

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. DESCUMPRIMENTO PELA PACIENTE DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO ANTERIORMENTE APLICADA.
CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELAVÂNCIA SE PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. COMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I.

Cuida-se de Ordem de
Habeas Corpus
contra suposto ato coator praticado nos autos da Ação Penal nº 0001219-46.2020.8.08.0035, na qual é imputada à Paciente a suposta prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, inciso IV c/c o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, que manteve a sua segregação cautelar, ante o seu
“descumprimento às determinações impostas ao seu recolhimento noturno, quando gozava de sua liberdade por meio de tornozeleira eletrônica”.

II.

Em consulta aos sistemas eletrônicos deste Egrégio Tribunal de Justiça, constata-se que no dia 16/12/2021 foi proferida Decisão indeferindo o pedido de liberdade provisória da Suplicante, sob o fundamento de que descumpriu medida cautelar anteriormente imposta, qual seja, a determinação de recolhimento domiciliar do período compreendido entre 20 (vinte) horas e 06 (seis) horas, demonstrando desapreço por sua liberdade.

III.
As alegadas condições subjetivas favoráveis da Paciente, tais como trabalho lícito, residência fixa e boa conduta social, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, segundo já firmado entendimento das Cortes Superiores.

IV.
A prisão preventiva é compatível com o artigo 5º, inciso LVII, da Constituição da República, desde que lastreada em elementos concretos dos autos.

V.
Não há hipótese de aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão na hipótese, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o artigo 282, § 4º, do Código de Processo Penal.

VI.
Ordem de
Habeas Corpus
denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.